Tribunal: TJSP
Processo: 1500922-15.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Preliminar – Extinção da punibilidade – Descabimento – Preliminar rejeitada – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Dolo evidenciado pelas circunstâncias fáticas da conduta do réu – Configuração de ilícito civil –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Preliminar – Extinção da punibilidade – Descabimento – Preliminar rejeitada – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Dolo evidenciado pelas circunstâncias fáticas da conduta do réu – Configuração de ilícito civil – Impossibilidade – Conduta do réu se amolda ao crime de estelionato – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Redução da pena – Descabimento – Particularidades do caso concreto que permitem a majoração – Regime inicial fechado adequado à espécie – RECURSO NÃO PROVIDO.